Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733449-53.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora de conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido entre 22/02/1999 e 13/11/2019, em tempo comum, considerada a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Alega a parte recorrente o exercício de atividade periculosa e insalubre no período indicado, razão pela qual faria jus a conversão em tempo comum do período prestado sob condições especiais, conforme Lei no 8.213/91. Afirma que o pedido tem como fundamento o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e que a previsão legal de critério temporal diferenciado para a carreira não se confunde com a conversão do tempo laborado sob condições especiais em comum, sendo omissa a lei de regência. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais, no período de 22/02/1999 a 13/11/2019. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pela recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado, sem a conversão de tempo especial em comum. IV. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a parte recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. V. Por fim, cumpre observar que, neste caso concreto, a parte recorrente não recebia adicional de insalubridade, de modo que a sua situação é distinta daquele precedente favorável ao escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo julgado pelo STF e mencionado nas razões recursais (Recurso Extraordinário no 1.303.702). VI. Neste sentido, é o entendimento uníssono das três Turmas Recursais do Distrito Federal. Por todos, cito o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP.TEMA942DOSTF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NOTEMA942DOSTF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, agente de polícia, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de trabalho de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de atividade policial, prestado sob condições especiais, cujo pedido foi julgado procedente. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 (Tema942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 4. Ainda assim não fosse, o autor está submetido a legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, a saber a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial. 5. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedente o pedido conversão de tempo especial para comum. (Acórdão 1410025, 07319209620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, considerando seu baixo valor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1421474, 07334495320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À DATA INICIAL DO PEDIDO. FATOS NOVOS E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de erro material no acórdão no que tange ao período questionado no processo. Sustenta ainda haver fato novo que justificaria a mudança do entendimento, bem assim contradição no julgamento. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, de fato há erro material no acórdão, uma vez que o período de conversão citado no julgamento indica data de início 22/02/1999, ao passo que o autor embargante pretende a conversão a contar de 09/02/1999. Portanto, os embargos devem ser acolhidos neste ponto para correção do equívoco. IV. No que tange à alegação da existência de fatos novos, especificamente a decisão TCDF no 426/2022, no processo No 00600- 00001196/2021-14-e, verifica-se que sua prolação ocorreu em fevereiro de 2022, ou seja, antes da prolação do acórdão, não se verificando fato novo no caso. Demais disso, a decisão do TCDF em nada afetaria julgamento deste caso, porque não trata de forma específica dos Policiais Civis do DF. V. Por fim, não há qualquer contradição interna no acórdão. Inexiste incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando o erro material apontado, determinar que, no acórdão embargado, onde se lê "(...) no período de 22/02/1999 a 13/11/2019 (...)", leia-se "(...) no período de 09/02/1999 a 13/11/2019 (...)" VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1440765, 07334495320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 31/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38803736 e 38803739). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da súmula vinculante n. 33 e tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Alega violação aos arts. 5o, XXXV, LV e LXXIV, e 40, § 4o, II e III, da CF/88. Nada obstante as alegações do recorrente, os acórdãos recorridos analisaram detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF. Por oportuno, colaciona-se trecho do acórdão n. 1421474, ora impugnado, in verbis: (...) III. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pela recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado, sem a conversão de tempo especial em comum. IV. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a parte recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. V. Por fim, cumpre observar que, neste caso concreto, a parte recorrente não recebia adicional de insalubridade, de modo que a sua situação é distinta daquele precedente favorável ao escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo julgado pelo STF e mencionado nas razões recursais (Recurso Extraordinário no 1.303.702). (...) Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, registre-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente